Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700391-26.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: ACADEMIA DE GINASTICA CJ FITNESS LTDA - ME DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito